Tribunal: STJ
Processo: 5154003-81.2016.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924522 - GO(2025/0158094-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ADJANE DAMASCENO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: DELCIR MAGALHAES CARDOSO FILHO
AGRAVANTE
: ELANEIDE BORGES DE SOUSA
AGRAVANTE
: MARCELO BERNARDI VALERIUS
AGRAVANTE
: VILMAR JOSE DE QUEIROZ
ADVOGADOS
: FREDD DELIO MIRANDA MARTINS - GO030943
ALBERTO JOHNATAN DIAS DUARTE - GO060002
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SÚMULA N. 211 DO STJ.
REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou a tese referente à afronta ao princípio da não
surpresa, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos
termos da Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal
").
a quo
2. No que tange à revogação da assistência judiciária, verifica-se que
as razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão recorrido e não
impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de delimitação da
controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54716841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:25
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: aaadc0c5-379c-407b-8189-684c8b000784

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54716841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:25
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: aaadc0c5-379c-407b-8189-684c8b000784

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924522 - GO(2025/0158094-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ADJANE DAMASCENO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: DELCIR MAGALHAES CARDOSO FILHO
AGRAVANTE
: ELANEIDE BORGES DE SOUSA
AGRAVANTE
: MARCELO BERNARDI VALERIUS
AGRAVANTE
: VILMAR JOSE DE QUEIROZ
ADVOGADOS
: FREDD DELIO MIRANDA MARTINS - GO030943
ALBERTO JOHNATAN DIAS DUARTE - GO060002
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SÚMULA N. 211 DO STJ.
REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou a tese referente à afronta ao princípio da não
surpresa, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos
termos da Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal
").
a quo
2. No que tange à revogação da assistência judiciária, verifica-se que
as razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão recorrido e não
impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de delimitação da
controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ADJANE DAMASCENO DE
OLIVEIRA, DELCIR MAGALHAES CARDOSO FILHO, ELANEIDE BORGES DE
SOUSA, MARCELO BERNARDI VALERIUS e VILMAR JOSE DE QUEIROZ contra
a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial (fls. 638-642).
Documento eletrônico VDA54228279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:13
Código de Controle do Documento: 0192ad47-f88c-4612-a744-22ea910dac84

Os agravantes afirmam que foram opostos embargos de declaração com o
objetivo específico de prequestionar os dispositivos legais violados, especialmente os
arts. 10, 98 e 99 do Código de Processo Civil.
Asseveram que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, havendo
oposição de declaratórios com indicação dos dispositivos legais e apontamento de
omissão, o requisito do prequestionamento está satisfeito, ainda que sejam rejeitados.
Alegam que o recurso é preciso, técnico e articulado, no qual se permite a
plena compreensão da controvérsia e dos fundamentos legais invocados, não subsistindo
a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 661).
É o relatório.
VOTO
O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração, não
apreciou a tese relativa à afronta ao princípio da não surpresa, motivo pelo qual está
ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ
("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
").
a quo.
O recurso especial não trouxe a alegação de ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, a fim de que fosse constatada a eventual omissão por parte da Corte de
origem, indispensável, inclusive, para fins de configuração do prequestionamento ficto
de matéria estritamente de direito, nos termos do
do Estatuto Processual. Nesse
art. 1.025
sentido: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.076.255/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/12/2023,
20/12/2023;
REsp n. 2.049.701/SP,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
21/12/2023.
No que tange à revogação da assistência judiciária, verifica-se que as razões
do recurso especial estão dissociadas do acórdão recorrido e não impugnam os seus
fundamentos, o que caracteriza a falta de delimitação da controvérsia, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). A
propósito: AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.299.240/RN,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/10/2023,
18/10/2023;
AREsp n. 2.174.200/MG,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/4/2023,
de 26/4/2023.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54228279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:13
Código de Controle do Documento: 0192ad47-f88c-4612-a744-22ea910dac84

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.924.522 / GO
Número Registro: 2025/0158094-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
515400381 51540038120168090051
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADJANE DAMASCENO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: DELCIR MAGALHAES CARDOSO FILHO
AGRAVANTE
: ELANEIDE BORGES DE SOUSA
AGRAVANTE
: MARCELO BERNARDI VALERIUS
AGRAVANTE
: VILMAR JOSE DE QUEIROZ
ADVOGADOS
: FREDD DELIO MIRANDA MARTINS - GO030943
ALBERTO JOHNATAN DIAS DUARTE - GO060002
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - DATA BASE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ADJANE DAMASCENO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: DELCIR MAGALHAES CARDOSO FILHO
AGRAVANTE
: ELANEIDE BORGES DE SOUSA
Documento eletrônico VDA54683897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:42:45
Código de Controle do Documento: 315a0681-d636-4e22-9f83-2a0bb91932ff

AGRAVANTE
: MARCELO BERNARDI VALERIUS
AGRAVANTE
: VILMAR JOSE DE QUEIROZ
ADVOGADOS
: FREDD DELIO MIRANDA MARTINS - GO030943
ALBERTO JOHNATAN DIAS DUARTE - GO060002
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54683897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:42:45
Código de Controle do Documento: 315a0681-d636-4e22-9f83-2a0bb91932ff